Tribunal: TJMT
Processo: 0004655-66.2020.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004655-66.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (APELANTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), ROSANA ALCIDES BARBOSA - CPF: 037.716.181-00 (APELANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), VAGNER PEREIRA - CPF: 704.985.631-20 (APELANTE), RIAN VITOR DA SILVA (APELANTE), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 048.436.691-21 (VÍTIMA), JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 001.351.211-08 (VÍTIMA), JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 055.554.301-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PEREIRA - CPF: 704.985.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN VITOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME DE NATUREZA FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição.

Estando comprovada a efetiva indução de adolescente à prática de crime, não há falar em absolvição da imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Rosana Alcides Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 4655-66.2020.811.0055, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material de crimes, à pena privativa de liberdade de 3 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 32 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição da acusada por insuficiência de provas, uma vez que as provas dos autos não comprovam a autoria delitiva que lhe foi atribuída, em relação aos delitos de furto qualificado e corrupção de menor.

De forma subsidiária, pugna pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, sob o argumento de que não sabia da origem ilícita dos bens (Id. 161794179).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 161794182).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id. 166353188).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“01 FATO

No dia 13 de maio de 2020, na residência situada na Rua Q, Bairro Morada do Sol, desta cidade e comarca de Tangará da Serra, os denunciados
JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, VAGNER PEREIRA, vulgo “PITICA”, RIAN VITOR DA SILVA,
vulgo “NEGUEBA
ou MADRUGA”,
em companhia dos adolescentes Renan
Aparecido Lourenço da Silva e Luan Marlom Miranda Souza Gomes,
com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, ameaçaram a vítima
Maria de Fátima dos Santos Souza,
de causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que na manhã do dia dos fatos, a vítima Maria de Fátima estava em sua casa sozinha, quando os denunciados, em companhia dos citados adolescentes, chegaram em dois veículos, sendo um Honda/HRV Touring, cor branco, e um Gol, cor prata, procurando por Adriano.

Por não acreditarem que Adriano não estava em casa, os denunciados ameaçaram a vitima Maria de Fátima, através de uma arma de fogo, tipo revólver, portada pelo imputado Vagner, vulgo “Pitico”. Em seguida, os denunciados, com os menores, tentaram arrombar a porta da residência, mas não conseguiram e foram embora.

02º FATO.

No dia 13 de maio de 2020, por volta das 11h00min, na residência situada na Rua Q, Bairro Morada do Sol, desta cidade e comarca de Tangará da Serra, os denunciados
ROSANA AlCIDES BARBOSA, JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, VAGNER PEREIRA, vulgo “PITICA”, RIAN VITOR DA SILVA, vulgo “NEGUEBA ou MADRUGA”,
em companhia dos adolescentes
Renan Aparecido Lourenço da Silva e Luan Marlom Miranda Souza Gomes,
com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, mediante concurso de pessoas,
01 (uma) motocicleta Honda Biz, avaliada em R$ 4.815,00 (quatro mil, oitocentos e quinze reais); 01 (uma) TV LG 42', avaliada em R$ 1.799,89 (mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nova centavos); e 01 (um) aplique de cabelo, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais),
pertencentes à vítima
Maria de Fátima dos Santos Souza.

Extrai-se dos autos que, logo depois do ocorrido descrito no 01º Fato, no instante em que a vítima havia saído de sua casa, os denunciados, juntamente com os adolescentes Renan Aparecido e Luan Marlom, retomaram à residência de Maria de Fátima e subtraíram a referida motocicleta, televisão e aplique de cabelo.

Em seguida, o adolescente Luan Marlon saiu conduzindo a motocicleta furtada, enquanto que os demais o acompanharam com o veículo Honda/HRV Touring e os objetos subtraídos, em direção à estrada do calcário.

Nesse passo, a guarnição da Polícia Militar tomou conhecimento dos fatos, diante do que, em diligências na estrada do Assentamento Antônio Conselheiro, próximo à curva do calvário, visualizaram o menor Luan Marlon tentando funcionar a motocicleta da vítima.

Ao redor da motocicleta se encontravam os denunciados Vagner e Jonathan, e o menor Renan, sendo que a denunciada Rosana estava no local, dentro do veículo Honda HRV, com a televisão furtada no banco traseiro.

Os denunciados Jonathan, Rosana e Vagner foram presos em flagrante e a
res furtiva
foi recuperada, contudo o comparsa Rian não foi localizado.

03 FATO.

No dia 13 de maio de 2020, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, o denunciado
VAGNER FERREIRA, vulgo “PITICA”,
com consciência e vontade, portou 01 (uma) arma de fogo, consistente no revolver calibre 38, marca Taurus, série 1252498, e 06 (seis) munições do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, consta dos autos que o denunciado Vagner, vulgo “Pitica”, nas mesmas circunstâncias do 01º e 02º Fatos, carregou consigo referido revólver municiado e o utilizou para ameaçar a vitima Maria de Fatima na residência dela. Posteriormente, o armamento foi localizado na cintura do denunciado no momento da abordagem policial ocorrida na estrada do Assentamento Santo Antônio.

Estes artefatos foram apreendidos e submetidos à perícia, pelo que se constatou a
EFICIÊNCIA
da arma de fogo e de apenas urna munição, conforme laudo de balística forense juntado nos autos.

04 FATO

No dia 13 de maio de 2020, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, a denunciada
ROSANA ALCIDES BARBOSA,
com consciência, e vontade, em proveito próprio e alheio,
conduziu
o veiculo
Honda/HRV Touring, de cor branca, chassi 93HRV2830JZ217922, com placa de licença adulterada “QCO-6701”, avaliado em R$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais),
que sabia ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que o veiculo em questão teria sido roubado pelo denunciado Jonathan Felipe Souza de Almeida, no dia 28/10/2019, na capital Cuiabá, teve sua placa identificadora adulterada e se tornou um carro clone, conforme concluiu o
laudo pericial anexo.

Referido veículo foi utilizado para a prática de vários crimes pela associação criminosa da qual a denunciada Rosana e seu companheiro Jonathan Felipe são integrantes, e só veio a ser apreendido no dia dos fatos, na estrada do Assentamento Antônio Conselheiro.

Durante a abordagem policial, a denunciada Rosana foi flagrada no interior do veículo e ainda disse aos policiais que ele era de sua propriedade, pois o havia comprado na cidade de Cuiabá, em uma garagem, deixando claro que sua intenção era a de encobertar o ilícito que estava praticando.

05 FATO

No dia 13 de maio de 2020, nesta cidade e comarca de Tangará da Sena, os denunciados
JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, VAGNER PEREIRA, RIAN VITOR DA SILVA, vulgo “NEGUEBA e MADRUGA”,
em companhia dos adolescentes
Renan Aparecido Lourenço da Silva e Luan Marlom Miranda Souza Gomes,
com consciência e vontade, estavam associados para o fim específico de cometer crimes, mediante o uso de arma de fogo.

Extrai-se dos autos que os denunciados estavam reunidos de forma sólida com o propósito de cometer crimes e, para tanto, utilizavam-se de um veículo clone e de adolescentes para a prática dos ilícitos e, assim, não serem descobertos.

Não bastasse isso, os denunciados se tratavam de uma verdadeira associação criminosa vinculada à facção denominada “Comando Vermelho” e, nesta cidade de Tangará da Serra, tinham a intenção de praticar vários crimes, tanto que consumaram no dia dos fatos os delitos de ameaça, furto qualificado e corrupção de menores.

Consta, ainda, que a associação é armada, pois, como visto no 01º Fato, a maioria dos seus integrantes agiu com uso do revolver apreendido e encontrado em posse do denunciado Vagner, vulgo “Pitica”.

No mais, é certo que alguns dos criminosos possuem em suas folhas de antecedentes registros criminais pela prática de crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, denotando-se que são pessoas que estavam voltadas para o cometimento reiterado de diversos delitos de natureza grave.

Vale ressaltar que a denunciada Rosana, inclusive, está sendo processada criminalmente em Cáceres, por comandar uma organização criminosa, de forma a deixar configurada a permanência da sua intenção de cometer crimes.

06 FATO

No dia 13 de maio de 2020, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, os denunciados
ROSANA ALCIDES BARBOSA, JONATHAN FELIPE SOUZA DE ALMEIDA, VAGNER PEREIRA, vulgo “PITICA”, RIAN VITOR DA SILVA, vulgo “NEGUEBA”,
com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam
os adolescentes Renan Aparecido Lourênço da Silva, de 16 (dezesseis) anos de idade, e Luan Marlom Miranda Souza Gomes, de 17 (dezessete) anos de idade,
com eles praticando os crimes de ameaça, furto qualificado e associação criminosa.

Conforme se extrai dos autos, os denunciados estavam associados com os menores para a prática de crimes e cometeram com eles os delitos de ameaça, exercido com arma de fogo, e furto qualificado pelo concurso de agente,
plenamente ciente da menoridade penal dos
adolescentes.

Infere-se que os adolescentes, ainda, em suas declarações contraditórias prestadas na delegacia de policia, tentaram assumir a autoria delitiva, com o intuito de livrar seus comparsas da responsabilidade criminal.

07 FATO.

No dia 13 de maio de 2020, por volta das 09h30, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, o denunciado
VAGNER PEREIRA, vulgo “PITICO”,
com consciência e vontade, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio e alheio, contra a
Maria de Fátima dos Santos Souza,
que figura como vitima no Inquérito Policial 209/2020 (CI 337970).

Extrai-se dos autos que em razão da vítima Maria de Fátima ter registrado ocorrência sobre a ameaça descrita no 01º Fato e o furto do 02º Fato, o denunciado Vagner lhe encaminhou um áudio, dizendo que irá queimá-la no pneu, deixando claro que essa ameaça se deu para intimidá-la a deixar de colaborar com a apuração dos fatos, tanto que a vitima se viu extremamente abalada psicologicamente, temendo pela sua integridade.”
(Id. 115170269).

Após a instrução processual, a magistrada singular proferiu sentença, por meio da qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática delitiva acima descrita, à pena privativa de liberdade de 3 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 32 dias-multa, à razão mínima.

Irresignada, a defesa da apelante interpôs o vertente apelo, em que postula a absolvição por insuficiência probatória em relação aos delitos de furto qualificado praticado em concurso de pessoas e corrupção de menor, ilícitos previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90. Argumentando que a acusada não foi reconhecida pela vítima e que não pode ser condenada pelo simples fato de dirigir o veiculo contendo parte dos bens subtraídos.

No caso em apreço, verifico que a materialidade delitiva

encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de depoimentos dos policiais militares, termo de declarações da vítima, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial de balística forense, termo de declaração do marido da vítima, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa realizado pela vítima, e pela prova oral coligida.

A
autoria delitiva
, de igual modo, revela-se inconteste e está embasada, sobretudo, no depoimento dos policiais militares e da vítima.

A acusada manifestou o direito de permanecer em silêncio em ambas as fases da persecução penal.

Para melhor compreensão transcrevo trecho dos depoimentos dos policiais militares, da vítima, do esposo da vítima e dos corréus, sendo dois adolescentes.

“
Judicialmente, a testemunha Policial Militar
Max Carlos de Albuquerque Almeida
informou que no dia dos fatos, receberam a notícia sobre a ocorrência do crime; que saíram em diligências, momento que lograram êxito em abordar os acusados na estrada que dá acesso ao calcário, cerca de 30 (trinta) quilômetros de distância da cidade; que, no momento da abordagem, eles estavam com todos os bens subtraídos das vítimas; que só conseguiram alcançá-los porque a motocicleta subtraída da vítima estragou e eles tiveram que parar para consertá-la; que os dois (02) adolescentes (R. e L.) estavam juntos no momento da abordagem; que a vítima confirmou que eles, os adolescentes, estavam juntos com os outros acusados durante o cometimento do crime em sua casa; que foram informados que Rosana é casada com um dos envolvidos do crime, não sabendo precisar qual deles, mas acredita que ela é esposa do filho do réu Vagner; que ela foi a responsável por dar apoio aos acusados; que a televisão, bem como, o aplique de cabelo subtraídos das vítimas foram encontrados dentro do veículo em que a ré conduzia e afirmava ser dela; que os indícios apontam que a suposta dívida que existia entre o réu Vagner e a vítima José Adriano não se refere a motocicleta, mas a tráfico de drogas, tanto que uma semana após os fatos, as vítimas deste processo foram presas por tráfico de drogas.

No mesmo sentido, é o depoimento colhido extrajudicialmente do Policial Militar
Olinto Ferraz de Souza Júnior
: “(...) QUE, estando o depoente em serviço nesta data e após o contato feito pela vítima com o COPOM informando que teria sido ameaçada com arma de fogo por cinco indivíduos e posteriormente teve sua casa arrombada, onde foi furtado uma motoneta e outros pertences e em posse das informações repassadas por ela iniciou-se diligências e a guarnição composta pelo
depoente e o Sgto Max quando diligenciavam na estrada do Assentamento Antonio Conselheiro, próximo a curva do Calcário visualizaram o um indivíduo tentando funcionar a motoneta Honda Biz e outros 03 suspeitos em volta e um veículo Honda, cor branco parado ao lado da motoneta com a suspeita ROSANA em seu interior; QUE, foi feito abordagem e verificado que a motoneta tratava-se de produto de furto; QUE, durante busca pessoal foi encontrado na cintura de VAGNER PEREIRA um revólver calibre 38 com seis munições intactas; QUE, o suspeito que estava tentando funcionar a motoneta foi identificado como LUAN MARLON; QUE, foi feita a checagem do veículo Honda e foi verificado que trata-se de um veículo dublê, com registro de roubo na cidade de Cuiabá, sendo que ROSANA ALCIDES foi quem se identificou como proprietária do referido veículo e informou que teria comprado o carro na cidade de Cuiabá em uma garagem;
QUE, no banco de trás do carro estava a televisão da vitima; QUE, foi dado voz de são aos suspeitos e foram entregues nesta Delegacia juntamente com os objetos apreendidos (...)”. Destaquei.

A vítima
Maria de Fátima dos Santos Souza
disse em juízo, que após ser ameaçada pelo réu Vagner Pereira e, após todos os indivíduos que ali se encontravam (Vagner Pereira, Jonathan Felipe Souza de Almeida e Rian Vitor da Silva) terem tentado arrombar a porta da residência, ligou para seu esposo, o qual lhe buscou e foram juntos à Delegacia registrar o Boletim de Ocorrência; que após saírem da Delegacia, retornaram para a residência, quando perceberam que a porta estava aberta e que havia sumido uma (01) moto, uma (01) televisão e um (01) mega hair; que todos os bens foram recuperados em posse dos acusados, sendo que a televisão e o mega hair estavam dentro do carro em que eles conduziam e a moto estava com um dos envolvidos, no Assentamento Antônio Conselheiro; que todo esse fato aconteceu devido a um desentendimento durante a venda de uma moto entre seu esposo e Vagner Pereira; que a porta não foi arrombada, mas, acredita que a tenha deixado aberta quando foi às pressas até a Delegacia de Polícia para registrar o Boletim de Ocorrência quanto às ameaças sofridas.

A vítima
José Adriano Cruz da Silva
, esposo da vítima Maria de Fátima dos Santos Souza, contou em juízo que após sua esposa lhe telefonar narrar o ocorrido, foi até a residência e a buscou, em sequência foram até a Delegacia de Polícia para registrar o B.O em relação às ameaças sofridas; ao voltar para a residência, perceberam que a porta estava aberta e que uma (01) motocicleta Biz, uma (01) televisão de 42’ e um (01) aplique de cabelo haviam sido subtraídos; disse que a moto que havia vendido para o réu Vagner, não era aquela que ele furtou da residência, mas sim outra, sendo que tiveram um desentendimento após a venda da motocicleta; que ele havia avisado ao VAGNER que a documentação do veículo estava atrasada e, ciente disso, ele realizou a compra; contou que passado certo tempo, Vagner foi parado pela polícia e a moto foi apreendida; que Vagner queria que o declarante devolvesse seu dinheiro, mas ele se negou a devolver; diante disso, Vagner foi até sua residência para lhe pressionar; que todos os objetos subtraídos de sua residência foram encontrados na posse dos réus; que sua esposa não viu se a ré Rosana estava presente no momento.

O adolescente
R. A. L. da S.,
disse em juízo que o fato aconteceu por causa de uma dívida; que a vítima José Adriano devia Vagner; que foram até a casa da vítima para realizar a cobrança, momento em que ele (vítima José Adriano) se encontrava no local e disse que não tinha como pagar e pediu pra levarem a televisão e a motocicleta para quitar de vez a dívida; que levaram os bens, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar quando estavam indo para a cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, a passeio; quando perguntado acerca da divergência de seus depoimentos, disse que em nenhum momento disse o que está escrito no seu termo de declarações da Delegacia de Polícia.

O adolescente
L. M. M. S. G
., quando ouvido extrajudicialmente, disse:

“(...) QUE, junto com o RENAN foi até a casa do ADRIANO cobrar uma dívida de um amigo que não deseja falar o nome; QUE, foi o declarante e RENAN que entraram na casa do ADRIANO e pegaram a motoneta e a televisão, sendo que na ocasião não havia ninguém na casa; QUE, RENAN dirigia o veículo Honda SRV, cor branco e o declarante saiu da casa guiando a motoneta Biz e a televisão foi colocada dentro do veículo; QUE, ao saírem da casa seguiram pela estrada da calcária e RENAN deveria levar o veículo Honda SRV até a Bolívia e o declarante seguiu na motoneta para dar cobertura a RENAN;
QUE, conheceu VAGNER, JHONATAN e ROSANA na data de ontem e eles não participaram da situação somente estavam de carona, pois RENAN os deixariam na cidade de Mirassol D'Oeste; QUE, a arma que foi apreendida pertence ao declarante e trocou ela em uma motocicleta de uma pessoa que não deseja informar o nome; QUE, reafirma que na casa de ADRIANO foi somente o declarante e RENAN; QUE, não ameaçaram a namorada do ADRIANO com arma de fogo na primeira vez que estiveram lá e não encontraram ADRANO; QUE, quanto ao veículo o declarante afirma que RENAN roubou na cidade Cuiabá junto com outras pessoas e na divisão sobrou o carro pra ele;
QUE, não é verdade que tenha ameaçado a vítima com arma de fogo; QUE, nesta data foi dado cumprimento em uma mandado de busca e apreensão oriundo da Segunda Vara desta Comarca em desfavor do declarante; QUE, passada a palavra ao advogado realizou as seguintes perguntas, que questionado se o declarante sofreu algum tipo de violência durante a abordagem, foi respondido por ele que os policiais chegaram chutando e pisando nas costas; QUE, questionado pelo advogado ao declarante o que aconteceu na chegada ao batalhão da PM, ele respondeu que ficaram em quatro pessoas no interior da viatura por aproximadamente 40 minutos trancados sob sol forte; QUE, nesta data foi ameaçado de morte pelos policias militares que fizeram sua apreensão; (...)”. Destaquei.

A testemunha de Defesa
Fabrício Alves Lourenço
relatou para a autoridade judicial que é mecânico de motos; que conhece o réu Vagner há tempos; que, certo dia, Vagner disse que estava precisando de uma motocicleta para ir para o trabalho; que o declarante informou que conhecia alguém que poderia vender uma moto; que indicou a vítima José Adriano; que intermediou a compra e venda da moto, sendo que os documentos do veículo estavam atrasados há mais de dez (10) anos; disse que a motocicleta nunca chegou às mãos do réu Vagner.

(...)

O corréu
Rian Vitor da Silva
, interrogado durante audiência instrutória, negou a autoria do crime de furto; disse que somente foi até a casa das vítimas na primeira vez, mas, que não voltou para subtrair os objetos; que estava junto dos corréus porque lhes chamaram para mostrar onde era a residência da vítima José Adriano, o qual era seu conhecido, pois, ele havia pedido para irem até lá receber a dívida.

O corréu
Jonathan Felipe Souza de Almeida
manifestou o desejo de permanecer em silêncio extrajudicialmente. Judicialmente, disse que Vagner é seu pai de criação, bem como, informou que ficou o tempo todo dentro do carro juntamente com sua esposa; que as vítimas liberaram a retirada dos objetos da casa, com o fito de pagar a dívida de uma moto, entre a vítima José Adriano e o réu Vagner; que todos foram buscar os bens, inclusive o réu Rian; que quando foram buscar os bens, a vítima Maria de Fátima estava no local.

O corréu
Vagner Pereira
disse, em juízo, que foram até a casa da vítima José Adriano, sendo que a esposa dele, Sra. Maria de Fátima informou que seu marido não estava no local, mas sim na residência de seu genitor; que foram até a casa do pai de José Adriano; que, ao chegarem lá, perceberam que a vítima não estava no local, razão pela qual, retornaram à residência de José Adriano; que Maria de Fátima entregou o aplique de cabelo, a televisão e a motocicleta ao interrogado e, então, foram embora; que quando já estavam trafegando com o carro, Maria telefonou e disse que iria denunciá-los; que ficou nervoso, porque foi ela quem entregou os objetos; que discutiram pelo telefone; contou que a vítima José Adriano lhe vendeu uma motocicleta, que foi apreendida, porque era veículo subtraído do Detran; que José não lhe comunicou isso; que tal fato desencadeou a briga, pois, a vítima não quis lhe devolver o dinheiro.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Diante do acima transcrito, constato que ficou sedimentado nos autos a existência de provas cabais acerca da materialidade e da autoria delitiva, todas devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se impossível a desconstituição do édito condenatório impingido.

Noutro ponto, quanto a pretendida absolvição pelo delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/90), entendo que tal pleito n ao merece amparo.

É cediço que o crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante à tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, uma vez que o comportamento do maior de 18 anos advém da criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

A respeito do assunto, colaciono alguns julgados do Supremo Tribunal Federal:

“
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME IMPOSSÍVEL. ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/54. NATUREZA FORMAL. 1. Havendo possibilidade, ainda que remota, de burlar a vigilância exercida sobre a coisa e, por conseguinte, de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal, não se configura o crime impossível. Precedentes. 2. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 3. Ordem denegada”
(STF, HC n. 107577/MG , Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe 6.6.2011).

A questão não merece maiores discussões, uma vez que consta do conjunto probatório jungido nos autos que a apelante praticou o delito de furto qualificado em companhia dos adolescentes, inclusive eles foram apreendidos junto a apelante, em poder dos objetos subtraídos das vitimas e do veículo receptado.

Além do mais, a matéria está consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”

Em suma, demonstrado o envolvimento dos adolescentes
,
nos fatos delituosos em companhia da agente imputável, mantém-se a condenação da apelante no delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não merecendo reparos a sentença condenatória.

Da mesma forma, não merece guarida o pleito de desclassificação da receptação dolosa para culposa.

Pois bem.

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder da agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Sobre o tema, trago precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES) E CRIME AMBIENTAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DAS RECEPTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOMICILIAR DE DIVERSAS CAIXAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DE FURTO DE UMA FAZENDA – LOCALIZAÇÃO TAMBÉM DE UMA TELEVISÃO FURTADA DE OUTRA VÍTIMA [VIZINHO DOS RÉUS] – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCONHECIMENTO DAS ORIGENS ILÍCITAS DOS BENS NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME PREVISTO NO ART. 56 LEI Nº 9.605/98 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTARA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA A SAÚDE HUMANA E/OU MEIO AMBIENTE – JULGADOS DO TJMTE TJRS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER UM RÉU DO DELITO INSERTO NO ART.56 LEI N. 9.605/98, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir a autoria delitiva e inverte o ônus da prova, cabendo aos agentes demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens
(...)”
(Apelação Criminal n. 0000293-57.2010.8.11.0027, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.8.2020) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem”
(Apelação Criminal n. 149310/2016, Rel. Dr.ª Ana Cristina Silva Mendes, j. 24.1.2017).

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem [veículo Honda HR-V, placa QBO-0650, 2017/2018, cor branca] aliada à fragilidade da justificativa apresentada pela acusada, que remete à conclusão de que ela sabia da origem duvidosa da
res furtivae
,
inviabiliza
sua absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de receptação na modalidade culposa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023